Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008330-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Imissão, Aquisição, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (AGRAVANTE), CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 032.446.741-94 (AGRAVADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS QUE QUESTIONAM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para imissão liminar na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, ainda ocupado pela devedora fiduciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aquisição de imóvel em leilão extrajudicial, com registro da propriedade, autoriza, por si só, a imissão liminar na posse com base no art. 30 da Lei nº 9.514/1997; e (
ii
) se a alegação de prejuízos patrimoniais e a existência de ações conexas que discutem a validade da consolidação da propriedade interferem na concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 não confere direito absoluto à imissão liminar na posse, devendo ser interpretado em harmonia com os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à demonstração concreta do perigo de dano.

4. A alegação de prejuízos exclusivamente patrimoniais, como pagamento de tributos e impossibilidade de fruição do imóvel, não configura risco irreparável, por ser passível de compensação mediante taxa de ocupação prevista em lei.

5. A desocupação liminar de imóvel residencial, sem oitiva da parte ocupante, pode ensejar perigo de dano reverso, diante da proteção constitucional ao direito à moradia.

6. A existência de ações judiciais conexas que questionam a validade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial compromete a probabilidade do direito, afastando a segurança necessária para concessão de medida satisfativa em sede liminar.

7. A controvérsia demanda dilação probatória e formação do contraditório, sendo inadequada a concessão de tutela de urgência de natureza irreversível no atual estágio processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imissão liminar na posse prevista no art. 30 da Lei nº 9.514/1997 não prescinde da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A existência de ações conexas que questionam a validade da consolidação da propriedade afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa. 3. Prejuízos patrimoniais ordinários não configuram perigo de dano apto a justificar desocupação liminar de imóvel residencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.021; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 30 e 37-A; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.401.233/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17.11.2015; STJ, REsp nº 2.081.287/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.11.2025; TJMT, AI nº 1024822-82.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1037919-52.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo interno interposto por
FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática
que
negou provimento ao agravo de instrumento
n.
1008330-78.2026.8.11.0000
,
interposto pela ora Recorrente, mantendo incólume a decisão
interlocutória proferida
nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1002309-80.2025.8.11.0078, ajuizada em face de
CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imediata desocupação do imóvel de Matrícula n. 7.662 do RGI de Sapezal/MT (ID. 350078895)
.

Em suas razões (ID. 357325889), a Agravante alega, em síntese, que adquiriu o imóvel de forma hígida por meio de venda direta decorrente de leilão extrajudicial regido pela Lei n. 9.514/1997, possuindo título de domínio devidamente registrado
, s
ustenta
ndo
que o art. 30 da referida lei garante o direito à imissão liminar no prazo de 60 dias, independentemente de lides conexas ajuizadas pela devedora fiduciante, as quais não possuem efeito suspensivo.

Aduz
, ainda,
que a manutenção da Agravada na posse do bem lhe causa graves prejuízos financeiros, pois arca com IPTU e taxas sem poder fruir do imóvel, configurando enriquecimento ilícito da ocupante
, defendendo
que a urgência decorre do risco de deterioração do bem e da necessidade de exercer seus direitos de proprietária.

Sem
contrarrazões uma vez que a relação processual não foi
angularizada
na origem (ID. 352121397)
.

Recurso tempestivo
(ID.
357336384
)
e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA

pretende a reforma da decisão monocrática que manteve o indeferimento da liminar de imissão na posse, sob o argumento central de que a arrematação extrajudicial e o registro imobiliário conferem direito inadiável à posse direta do bem, sobrepondo-se às discussões travadas em ações conexas
.

Da análise dos autos, contudo, verifico que
o presente agravo interno não comporta provimento,

uma vez
que busca desconstituir decisão monocrática juridicamente irrepreensível e amplamente fundamentada na
juris
prudência consolidada
n
o Superior Tribunal de Justiça
e neste Sodalício
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)

De início, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 932, IV, do CPC,
porquanto a pretensão recursal da Agravante - calcada na tese de que a Lei n. 9.514/97 impõe a desocupação liminar de forma quase automática a partir do registro, e que meros reveses financeiros (pagamento de IPTU, impossibilidade de uso) configurariam urgência incontornável - confronta frontalmente o entendimento dominante e pacificado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. Vejamos.

Extrai-se dos autos que a Agravante adquiriu o imóvel por meio de leilão extrajudicial em 28/08/2025, após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor original, sustentando em suas razões que a condição de terceira adquirente de boa-fé e o registro da escritura pública (R-07/7662) lhe conferem direito absoluto à imissão liminar, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, uma vez que a permanência da Agravada no imóvel configura enriquecimento ilícito e perigo de dano consubstanciado no prejuízo financeiro pelo pagamento de impostos, taxas e pela impossibilidade de fruição do bem legitimamente adquirido, pleito este que foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência proposta por FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA em desfavor de CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES, partes qualificadas nos autos.

Alega a autora, em síntese, que adquiriu, por meio de leilão extrajudicial realizado em 28 de agosto de 2025, a propriedade do imóvel objeto da lide, atualmente ocupado pela requerida.

Narra que a aquisição foi formalizada pela Ata e Recibo de Arrematação e, subsequentemente, pela Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente registrada na Matrícula nº 7.662 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT (R-07/7662), o que lhe confere o domínio pleno sobre o bem.

Sustenta que, apesar da regular aquisição, a requerida, antiga devedora fiduciante, recusa-se a desocupar o imóvel, tornando sua posse injusta e precária.

Postula, em caráter liminar, a imediata imissão na posse do imóvel, com prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado; o arbitramento de taxa de ocupação em seu favor; a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem de desocupação voluntária; e a autorização para uso de força policial, se necessário, após expirado o prazo fixado.

Requer, ao final, a confirmação da tutela de urgência para consolidar a imissão definitiva na posse, a condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação desde a data da arrematação até a efetiva desocupação, além das custas e honorários advocatícios.

Custas recolhidas (ID 214687942).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

A respeito desses pressupostos, leciona Marinoni:

(...) (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo I. Disposições Gerais In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2025. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2025)

No caso em tela, embora a probabilidade do direito da autora esteja demonstrada pelo registro da propriedade em seu nome (Matrícula nº 7.662, R-07/7662), não vislumbro, neste momento processual, o preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da imissão forçada antes da formação do contraditório.

Consta dos autos que o imóvel é utilizado para fins residenciais e não há demonstração de risco iminente de depredação, desvalorização ou situação emergencial.

Importa destacar que a tutela provisória possui natureza excepcional e não se confunde com a tutela definitiva, de modo que sua concessão pressupõe a demonstração concreta de risco atual e efetivo, o que não se verifica na hipótese.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido que a simples alegação de prejuízo patrimonial e de posse injusta não autoriza, por si só, a imissão liminar na posse, especialmente quando se trata de imóvel residencial, sendo imprescindível a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ausente tal requisito, deve-se aguardar a formação do contraditório para apreciação mais aprofundada da controvérsia.

A propósito:

(...) (N.U 1024822-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

(...) (N.U 1010752-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 30/01/2020)

Por fim, o arbitramento de taxa de ocupação demanda cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência, sendo certo que a eventual demora na desocupação poderá ser compensada, em caso de procedência da ação principal, pela fixação de indenização correspondente ao período de permanência indevida.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada.

Entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando a formalização de acordo que
melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos. (...)” (ID. 224195814, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

É sabido que o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 estabelece um rito que favorece o arrematante, assegurando ao fiduciário a reintegração liminar da posse do imóvel, desde que comprovada a consolidação da posse em seu nome, nos seguintes termos:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)”

Ocorre que, evidentemente, tal dispositivo não outorga um “cheque em branco” nem confere direito absoluto e incondicionado à liminar de desocupação, como quer fazer crer a Agravante, pois a normatização especial deve ser harmonizada com o regime geral de tutelas provisórias (art. 300 do CPC), devendo o magistrado aferir não apenas a probabilidade do direito, mas, essencialmente, o perigo de dano concreto, irreparável e a irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300, CPC).

Como adiantado acima, no caso destes autos a tese recursal da Agravante se ampara exclusivamente em danos de natureza estritamente pecuniária - impossibilidade de auferir renda com o bem e o pagamento de despesas tributárias (IPTU).

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa quanto à concessão de liminar de desocupação residencial fundamentada apenas em prejuízos financeiros ordinários.

Isso ocorre porque o sistema normativo, na própria Lei n. 9.514/97, instituiu mecanismo garantidor da recomposição patrimonial do adquirente, qual seja, o art. 37-A (a taxa de ocupação), do que se depreende que a existência da possibilidade de reparação financeira fixada em lei esvazia, por completo, o argumento do periculum in mora e do perecimento do direito econômico, tornando o dano plenamente reversível.

Ademais, tratando-se de imóvel residencial, a jurisprudência do STJ exige parcimônia, evitando alegações genéricas, conforme se vê do precedente abaixo, evidenciando o dever de mitigação de perdas e chancela a suficiência da taxa de ocupação, bem como o rigor para desocupações residenciais:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA ANTES DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. ART. 37-A DA LEI 9.514/97. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E PROPRIEDADE PLENA. 'DUTY TO MITIGATE THE LOSS'. HIPÓTESE DE LEILÃO FRUSTRADO. (...) 2.
Previsão expressa no art. 37-A da Lei 9.514/97 de que a taxa de ocupação somente começa a incidir depois da alienação do imóvel. (...) 6. Dever de mitigação das perdas do devedor (mutuário), atendendo aos deveres impostos pelo princípio da boa-fé objetiva ("
duty

to

mitigate

the

loss
"). 7. Extinção compulsória da dívida na hipótese de leilão frustrado. 8. Incidência da taxa de ocupação somente após a extinção da dívida. Julgado específico da Quarta Turma. 9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE." (STJ. REsp n. 1.401.233/RS, rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17/11/2015,
DJe
26/11/2015).

Em sintonia com a Corte Cidadã, o entendimento deste Sodalício também é firme ao assentar que a pressa econômica do adquirente não autoriza fulminar, sem o devido processo legal, o direito social à moradia, tal qual a jurisprudência citada na decisão agravada (AI n. 1024822-82.2025.8.11.0000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves), a qual acrescento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA C.C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. SATISFATIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) III. Razões de decidir: A tutela postulada, por sua natureza satisfativa, impõe juízo prévio de verossimilhança sobre a invalidade da posse atual do imóvel, o que demanda contraditório e instrução probatória. Inexistem elementos nos autos que indiquem risco concreto de dano irreparável, sendo os supostos prejuízos patrimoniais passíveis de reparação futura. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, com imposição de obrigações patrimoniais a terceiros ocupantes de imóvel, exige demonstração inequívoca de verossimilhança do direito alegado e de risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a matéria controvertida envolve alegações complexas de vício de consentimento e simulação contratual, cuja análise demanda contraditório e dilação probatória.” (TJMT. N.U 1017818-91.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Gab
1
-
3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025,
DJe
15/08/2025) (
g.n
.)

Nesta senda, ausente a demonstração de depredação do patrimônio, risco de desabamento ou de uso ilícito do bem por parte da Agravada, desponta em verdade o perigo de dano reverso, uma vez que a desocupação liminar de moradia atinge direito fundamental e impõe carga fática irreversível a um núcleo familiar antes mesmo de sua oitiva (art. 6º da CF).

Não bastasse isso, quanto à probabilidade do direito invocado, cumpre destacar que, em consulta pública ao
PJe
de primeiro grau, é possível constatar a existência de lides antecedentes e conexas ajuizadas pela
agravada CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES (ocupante) que questionam visceralmente a legalidade da mora, do leilão e da consolidação da propriedade do imóvel objeto deste recurso.

É que a Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade e Leilão Extrajudicial n. 1001753-15.2024.8.11.0078, ajuizada pela ora Agravada, discute a ausência de notificação prévia de cessão de crédito e a nulidade insanável da constituição em mora (inviabilizando o ato expropriatório fiduciário); enquanto a Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional n. 1002789-29.2023.8.11.0078 foi inclusive sentenciada em 26/04/2025, julgando procedente a pretensão deduzida para “DETERMINAR
àparte
requerida a restituição do
valorindevidamente
cobrado a título de seguro e taxa de administração” (ID. 191849860, daqueles autos).

Logo, a suposta “posse injusta” e probabilidade do direito defendida pela Agravante ganham outro contorno, pois a sentença reconhecendo abusividades (como venda casada de seguro e tarifas ilegais), ao menos em tese, impactam na mora e podem afastar a consolidação da propriedade em face do credor fiduciário que culminou na expropriação do imóvel.

Ou seja, a existência de ações judiciais questionando a validade dos atos expropriatórios - máxime quando já há pelo menos uma sentença de procedência determinando revisão e/ou nulidades em favor do devedor fiduciante -revela um arcabouço fático-jurídico complexo e litigioso, tendo como consequência direta o afastamento da liquidez e certeza do título dominial da adquirente para fins de provimento sumário (verossimilhança), impedindo juízo seguro de concessão de despejo buscado pela Agravante.

Em caso análogo, trilhando esse exato caminho de cautela e prudência, ante a pendência de ações conexas, já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANTECEDENTES ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão agravada permanece hígida porque o agravo interno não apresenta fato novo nem fundamentação jurídica capaz de infirmar seus fundamentos, limitando-se a repetir argumentos já apreciados. A concessão de tutela liminar em ação de imissão na posse exige forte demonstração de verossimilhança, pois se trata de medida de grande impacto, que pode resultar na retirada imediata de ocupantes e alteração irreversível do status quo. A existência de ação reivindicatória anterior (Processo nº 999-35.2014.811.0048), envolvendo o mesmo imóvel e discutindo a titularidade e sua destinação, revela contexto fático-jurídico complexo, que impede juízo sumário seguro. A possibilidade de conexão ou litispendência, já reconhecida por decisão da 1ª Vara Cível (Id. 210300973), reforça a necessidade de evitar decisões contraditórias e de aguardar a formação do contraditório. A caracterização de posse injusta, necessária à
imissão, não pode ser presumida quando há litígio prévio sobre a validade da consolidação dominial e eventual amparo provisório à posse das rés. O periculum in mora inverso recomenda cautela, pois a desocupação indevida causa prejuízo mais gravoso do que o eventual dano patrimonial ao autor durante o processamento regular da demanda. A ausência da probabilidade do direito, requisito cumulativo do art. 300 do CPC, impede a concessão da tutela de urgência, ainda que se alegue perigo de dano. A análise adequada da natureza da posse e dos reflexos da demanda conexa depende da instauração plena do contraditório e da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1037919-52.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos,
Gab
2 - 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025,
DJe
21/01/2026) (
g.n
.)

Com tais considerações,
constatada a insuficiência da mera alegação de prejuízos financeiros para lastrear a desocupação forçada provisória em imóvel de uso residencial, aliada à inarredável complexidade fática decorrente das lides antecedentes que questionam a expropriação do bem, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe
, uma vez que em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Súmula n. 568, Corte Especial, j. 16/03/2016,
DJe
17/03/2016) (
g.n
.)

Diante do exposto, de forma monocrática, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula n. 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA, mantendo
incólume
a decisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos.
(...)”
(ID.
286354870
)

Como visto,

a
pretensão recursal devolvida a este Colegiado escora-se, fundamentalmente, na tese de que a aquisição do imóvel se deu de forma regular e hígida em leilão extrajudicial (Lei nº 9.514/97), outorgando-lhe o direito à desocupação no prazo de 60 dias (art. 30)
, s
ustenta
ndo
a Agravante

que as ações ajuizadas pela Agravada (Revisional n. 1002789-29.2023.8.11.0078 e Anulatória n. 1001753-15.2024.8.11.0078) não declararam a nulidade do contrato, destacando que no Agravo de Instrumento n. 1026460-87.2024.8.11.0000, de relatoria da eminente Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, foi mantido o indeferimento da tutela para suspender os atos expropriatórios.

Pois bem.

Da
análise exaustiva das razões vertidas
neste Agravo Interno
, em confronto com a decisão monocrática hostilizada e o acervo documental dos autos, constato que o presente recurso revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada
.

Com efeito, a
outorga da tutela de urgência submete-se ao filtro inafastável da demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, insculpido no
art.
300 do
CPC, sendo que a
decisão monocrática atacada assentou-se, de forma escorreita e inabalável, na constatação de que a Lei nº 9.514/97 não opera como um imperativo cego e mecânico
, uma vez que o

art.
30 do referido diploma legal, que prevê a imissão na posse, exige inafastável harmonização com o regime geral de tutelas provisórias.

Ou seja, e
mbora
art. 30 da
Lei nº 9.514/97
preveja a concessão liminar
da
reintegração de posse mediante a comprovação da consolidação da propriedade, a jurisprudência ressalta que tal medida, por possuir natureza de tutela provisória, exige o preenchimento dos requisitos gerais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, notadamente a análise da proporcionalidade, do perigo de dano e da irreversibilidade (perigo de dano reverso).

Em casos como tais, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que a
existência de uma ação anulatória que questiona a validade da consolidação da propriedade é um fator consider
ado
relevante para suspender a ação de imissão na posse
,
evidencia
ndo
que o direito previsto no art. 30 não é um
“
imperativo cego
”
,
como quer fazer crer a Agravante,
pois pode e deve ser paralisado quando o próprio título que o fundamenta está
s
u
b judice
, conforme se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC. ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.514/1997. CLÁUSULA RESOLUTIVA EM ESCRITURA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXCEPCIONAL. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.029, § 5º, III, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
2.

O objetivo recursal é decidir se (i) a pendência de ação anulatória impede o prosseguimento da ação de imissão na posse, à luz do art. 313, V, a, do CPC e do art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/1997;

(
ii
) houve afronta aos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, III, do CPC; (
iii
) está caracterizado o dissídio jurisprudencial sobre o sobrestamento; e (
iv
) subsiste a gratuidade de justiça deferida na origem.

3.
A existência de ação anulatória que questiona o ato de transferência do domínio configura relação de prejudicialidade externa com a ação de imissão na posse, o que autoriza a suspensão desta até o julgamento definitivo daquela, quando o próprio título aquisitivo contém cláusula resolutiva condicionando a eficácia do negócio ao desfecho da demanda anulatória
.

4. Justifica-se tal conclusão porque o acórdão recorrido aplicou o art. 313, V, a, do CPC para impedir decisões contraditórias, destacando a cláusula resolutiva prevista na escritura e a repercussão direta da validade do título sobre o direito possessório;
a alegada violação do art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/1997 não se configura,
pois o comando de celeridade não afasta a suspensão quando pendente controvérsia específica sobre o próprio título aquisitivo
; não houve afronta aos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, III, do CPC
, porque a discussão de urgência não integrou o acórdão recorrido e, de todo modo, o efeito suspensivo foi deferido no juízo de admissibilidade; o dissídio jurisprudencial não se evidenciou por falta de similitude fático-jurídica, dado o contexto de cláusula resolutiva e de ação anulatória sobre o domínio; a insurgência contra a gratuidade de justiça demanda reexame fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
”
(
STJ.
REsp n. 2.081.287/MS, rel
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3ª
Turma,
j.
17/11/2025, DJEN

24/11/2025
) (
g.n
.)

Nessa esteira
,
deve ser
refut
ada
a tese recursal de que a simples demonstração da consolidação da propriedade e o exaurimento do prazo de 60 dias consubstanciam, por si sós, a urgência qualificada necessária para o despejo
inaudita altera
pars
, uma vez que a
argumentação da Agravante
se ampara
exclusivamente em danos de natureza estritamente pecuniária, traduzidos na impossibilidade de usufruir do bem e na assunção de despesas inerentes à propriedade.

Ocorre que a jurisprudência pátria

repudia a concessão de liminar satisfativa de desocupação residencial fundamentada apenas em prejuízos financeiros ordinários, porquanto tais infortúnios são plenamente reparáveis ao final do trâmite processual
.

Nesse sentido, conforme citado na decisão agravada:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA ANTES DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO.
ART. 37-A DA LEI 9.514/97
. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E PROPRIEDADE PLENA. 'DUTY TO MITIGATE THE LOSS'. HIPÓTESE DE LEILÃO FRUSTRADO. (...) 2. Previsão expressa no art. 37-A da Lei 9.514/97 de que a taxa de ocupação somente começa a incidir depois da alienação do imóvel. (...) 6.
Dever de mitigação das perdas do devedor (mutuário), atendendo aos deveres impostos pelo princípio da boa-fé objetiva ("
duty

to

mitigate

the

loss
"
). 7. Extinção compulsória da dívida na hipótese de leilão frustrado. 8. Incidência da taxa de ocupação somente após a extinção da dívida. Julgado específico da Quarta Turma. 9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE." (STJ. REsp n. 1.401.233/RS, rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17/11/2015,
DJe
26/11/2015).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA C.C
REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. SATISFATIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) III. Razões de decidir: A tutela postulada, por sua natureza satisfativa, impõe juízo prévio de verossimilhança sobre a invalidade da posse atual do imóvel, o que demanda contraditório e instrução probatória.
Inexistem elementos nos autos que indiquem risco concreto de dano irreparável,
sendo os supostos prejuízos patrimoniais passíveis de reparação futura.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "
A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, com imposição de obrigações patrimoniais a terceiros ocupantes de imóvel, exige demonstração inequívoca de verossimilhança do direito alegado e de risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a matéria controvertida envolve alegações complexas de vício de consentimento e simulação contratual, cuja análise demanda contraditório e dilação probatória
.” (TJMT. N.U 1017818-91.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Gab
1
-
3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025,
DJe
15/08/2025) (
g.n
.)

Diante disso, tenho que a
urgência econômica propugnada pela Agravante encontra salvaguarda expressa e tarifada na própria legislação de regência
, pois o art.
37-A da Lei nº 9.514/97 previu, como solução direta para este exato impasse, a fixação de taxa de ocupação mensal.

Logo, a
existência desta engrenagem de reparação financeira fixada em lei esvazia por completo o argumento do
periculum in mora
e do perecimento do direito, evidenciando que a pressa econômica do adquirente não autoriza fulminar, sem o devido processo legal e contraditório prévio, o direito social e existencial à moradia da família ocupante.

A A
gravante insiste
, ainda
, que a manutenção do indeferimento liminar na ação anulatória conexa, chancelada por est
a Corte
no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1026460-87.2024.8.11.0000, atestaria a plena regularidade do leilão e, por conseguinte, obrigaria a concessão da imissão na posse.

Ocorre que, o
fato
de o referido recurso ter
indeferido o pleito da devedora fiduciante para obstar ou suspender a realização da hasta pública não engendra, como consequência lógica ou jurídica inarredável, a vinculação a chancelar uma imissão forçada na posse de forma imediata e sem contraditório
, pois t
ratam-se de tutelas provisórias de naturezas diametralmente distintas
, já que a
negativa de suspensão do leilão permitiu a continuidade da expropriação no plano registral
, enquanto
a efetivação da imissão na posse, que culmina no desalojamento físico e forçado de pessoas, atrai um escrutínio autônomo e excessivamente rigoroso.

Ademais, a
existência das lides antecedentes
-
a Ação Revisional com sentença parcial de procedência para devolução de indébitos e a Ação Anulatória questionando a mora
-
revela a configuração de um mosaico fático-jurídico altamente complexo e beligerante
, tendo em vista que a
prudência inerente à atividade jurisdicional desaconselha a concessão de medidas irreversíveis em cenários de forte contenciosidade conexa, em reverência à segurança jurídica.

Corroborando esta exegese, a jurisprudência dest
e Sodalício
orienta que a pendência de ações conexas inibe a imissão liminar, exigindo-se a estabilização do contraditório
,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANTECEDENTES ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. NECESSIDADE
DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão agravada permanece hígida porque o agravo interno não apresenta fato novo nem fundamentação jurídica capaz de infirmar seus fundamentos, limitando-se a repetir argumentos já apreciados.
A concessão de tutela liminar em ação de imissão na posse exige forte demonstração de verossimilhança, pois se trata de medida de grande impacto, que pode resultar na retirada imediata de ocupantes e alteração irreversível do status quo
.
A existência de ação reivindicatória anterior (Processo nº 999-35.2014.811.0048), envolvendo o mesmo imóvel e discutindo a titularidade e sua destinação, revela contexto fático-jurídico complexo, que impede juízo sumário seguro
. A possibilidade de conexão ou litispendência, já reconhecida por decisão da 1ª Vara Cível (Id. 210300973), reforça a necessidade de evitar decisões contraditórias e de aguardar a formação do contraditório.
A caracterização de posse injusta, necessária à imissão, não pode ser presumida quando há litígio prévio sobre a validade da consolidação dominial e eventual amparo provisório à posse das rés
.
O periculum in mora inverso recomenda cautela, pois a desocupação indevida causa prejuízo mais gravoso do que o eventual dano patrimonial ao autor durante o processamento regular da demanda
. A ausência da probabilidade do direito, requisito cumulativo do art. 300 do CPC, impede a concessão da tutela de urgência, ainda que se alegue perigo de dano. A análise adequada da natureza da posse e dos reflexos da demanda conexa depende da instauração plena do contraditório e da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1037919-52.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos,
Gab
2 - 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025,
DJe
21/01/2026) (
g.n
.)

De todo modo
,
também é cediço que,
ao interpor o agravo interno, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto técnico da decisão unipessoal, não bastando a mera reiteração dos argumentos originários ou a demonstração de irresignação com a tese jurídica adotada.

No caso concreto
sub judice
, a
decisão monocrática fustigada foi proferida com amparo irretocável no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do
STJ
, uma vez que a exigência da comprovação do perigo da demora qualificado, mesmo em face de arrematações hígidas, reflete a orientação dominante da jurisprudência em matéria de tutela de urgência
, de modo que,
carecendo a Agravante de argumentos inovadores ou de demonstração de equívoco substancial no
decisum
objurgado
, impõe-se a sua integral manutenção
.

Nesse sentido, a propósito
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
-
VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
-
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC
-
INDEFERIMENTO MANTIDO
-
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.
”
(
TJMT.
N.U 1025751-86.2023.8.11.0000,
rel. Des.
Dirceu Dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/02/2024,
DJ
e
27/02/2024)
(
g.n
.)

Desta feita, espancadas as alegações repisadas pela recorrente, e reafirmando a ausência de urgência extrema a justificar o desalojamento prematuro, consigne-se que os prejuízos financeiros propalados encontram remédio na via indenizatória e na taxa de fruição, cuja exigibilidade deverá ser apurada após a escorreita instrução do feito originário
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Com tais considerações, em que pesem os extensos arrazoados da Agravante, o presente recurso não merece guarida, visto que a decisão monocrática se encontra em absoluta sintonia com os elementos dos autos, com os primados de cautela processual exigidos para as tutelas satisfativas irreversíveis e com a jurisprudência pacificada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026